Tribunal: TJES
Processo: 5000109-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: NEIDE ALVES DE ARAUJO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA. NARRA A AUTORA QUE RECEBEU POR MEIO DE MENSAGENS AVISO DE QUE COMPRAS ESTAVAM SENDO REALIZADAS COM O SEU CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGA QUE ENTROU EM CONTATO COM A RECORRIDA PARA RELATAR O OCORRIDO, BEM COMO O CANCELAMENTO DAS COMPRAS. ADUZ QUE APENAS PARTE DAS COMPRAS FORAM CANCELADAS, TENDO QUE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DEMAIS PARA EVITAR JUROS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$2.219,60 EM DOBRO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A PARTE AUTORA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO TENDO EM VISTA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, OU SUCESSIVAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPROVAÇÃO IRREGULAR DO DÉBITO. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR EM TUTELAR OS INTERESSES MANIFESTOS DA CONSUMIDORA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.